Tribunal: TJMT
Processo: 1026135-62.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026135-62.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO), RICARDO HASSON SAYEG - CPF: 092.817.288-00 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL - VÍCIOS INEXISTENTES –
INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE -
MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA - INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.

Inadmissível, em sede de recurso, a inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº.

1026135-62.2019.8.11.0041 que, à unanimidade,
DES
PROVERAM O RECURSO.
(Num.92509958).

Assevera que, o v. acordão embargado merece ser modificado, com escopo de suprimir do julgado as graves omissões, obscuridades, contradições e erros materiais apontados.

Sustenta que “o v. acórdão incorreu em obscuridade e em erro material ao rejeitar a prejudicial de prescrição trienal e a tese de inaplicabilidade da responsabilidade objetiva e mesmo do CDC à hipótese dos autos, com base no argumento de que, em virtude da sub-rogação da seguradora no direito dos segurados (consumidores), deve -se aplicar o CDC á presente ação regressiva”, Num. 93649018 – Pág.2.

Aduz que “a presente ação regressiva decorre do pagamento de indenização securitária a 07 (sete) segurados da parte embargada, dos quais pelo menos 04 deles claramente não são consumidores”, Num. 93649018 – Pág.2.

Ressalta o sub-rogado Novanet – Prestadora de Serviços de Telecomunicações Ltda., não é consumidor de energia elétrica, mas sim insumidor, uma vez que trata-se de uma empresa que se utiliza de energia elétrica como mais um de seus insumos

Destaca que “ao contrário do consignado no v. acórdão embargado, não há que se falar na aplicação do CDC ao caso em tela, assim como não há que se falar em responsabilidade objetiva, nem na prescrição quinquenal do art.27 do CDC”, Num. 93649018 – Pág.3.

Aduz que nos termos do art. 786 do Código Civil, o segurador que paga a indenização ao seu segurado se sub-roga nos direitos e ações que competiam ao segurado contra o autor do dano, ou melhor, a ação regressiva que o segurador ajuizar em face do autor do dano deve observar o mesmo regime jurídico da ação que competia ao segurado contra o autor do dano (relação originária).

Defende que eventual e hipotética relação jurídica entre os supracitados segurados e a Concessionária Embargante – relação originária – jamais poderia ser considerada como uma relação de consumo, visto que, os segurados mencionados não se afiguram destinatários finais da energia que lhes é fornecida, na medida em que utilizam a energia elétrica como um dos insumos que integra a sua cadeia produtiva não podendo serem considerados como consumidores.

Assevera, ainda, que o v. acórdão embargado incorreu em obscuridade e em afronta ao art. 489, § 1º, V, do CPC visto que “invocou o precedente firmado no RESP nº 1.321.739/SP – em uma causa em que figurada como parte consumidor –, para justificar a aplicação do CDC ao caso em tela e, consequentemente, a prescrição quinquenal do art. 27 desse diploma legal; sendo, conduto, fazer o devido distinguishing ou mesmo justificar a aplicação desse precedente ao presente caso, no qual pelo menos dois dos sub-rogados não são consumidores.”, Num. 91903482 – 6.

Prequestiona, para fins de interposição de Recurso Especial a violação ao art. 786 do CC; aos arts. 2º e 27 do CDC e aos arts. 935 e 489, §1º, V, do CPC.

Requer sejam os presentes embargos de declaração acolhidos, em seu efeito modificativo, para suprimir do julgado a obscuridade e o erro material apontados.

Contrarrazões (Num.94773466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração, interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº.

1026135-62.2019.8.11.0041 que, à unanimidade,
DES
PROVERAM O RECURSO
(Num.92509958)
,
sendo lançada
a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – PRELIMINAR
PRESCRIÇÃO TRIENAL – INAPLICÁVEL – PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO ORIGINÁRIA DO CONSUMIDOR CONTRA A COMPANHIA ENERGÉTICA - CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC
-

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – AUSÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA PELA CONCESSIONÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR –
JUROS (INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO) – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O PREJUÍZO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É de se manter a sentença que julgou procedente a ação em que a seguradora objetiva receber da concessionária de energia elétrica o valor que gastou para cobrir a apólice de seguro empresarial de seu segurado, se a prova, não desconstituída, demonstra que os danos materiais causados aos aparelhos eletroeletrônicos do segurado foram causados por problemas de descarga de energia elétrica.

Com efeito, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15.

E, no caso concreto, oportuno ressaltar que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento judicial, especialmente considerando os laudos técnicos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.

“O prazo prescricional da pretensão dos consumidores segurados contra a concessionária de energia elétrica é o previsto no art. 27 do CDC, ou seja, cinco anos, e, como a seguradora se sub-roga nos direitos do segurado que indenizou, também é quinquenal o prazo para ela demandar a companhia energética, terceira causadora do dano, em ação regressiva. II - O termo inicial do prazo prescricional para seguradora sub-rogada propor ação de regresso é a data do pagamento integral da indenização ao segurado. (TJ-MT - N.U 1028240-80.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 29/11/2020).

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

A sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, e desaparece o vínculo jurídico do antecessor, conforme o artigo 786 do Código Civil.

No que tange aos juros e correção monetária, é cediço que, em se tratando de indenização por dano material, os juros de mora começam a fluir a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ) e a correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Majora-se os honorários nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de omissão e contradição no acórdão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações da embargante.

Na hipótese, a Embargante sustenta a inaplicabilidade do CDC na hipótese dos autos, especialmente quanto à responsabilidade objetiva e à inversão do ônus da prova, ao menos em relação aos sub-rogado
Novanet – Prestadora de Serviços de Telecomunicações Ltda.,
argumentando que
não é consumidor de energia elétrica, mas sim insumidor, uma vez que trata-se de empresa que se utiliza de energia elétrica
como insumo da sua cadeia produtiva.

Com amparo nessas alegações, aponta obscuridade e erro material no acórdão.

O juízo de origem analisou o feito pelas regras do CDC, inclusive para reconhecer a responsabilidade objetiva da concessionária embargante; os pedidos iniciais foram acolhidos e a Embargante condenada ao ressarcimento do valor despendido pela Seguradora, acrescido dos consectários legais.

Em sede Apelação, a Concessionária Embargante alegou que a Seguradora Embargada não comprovou o nexo de causalidade entre o dano suportado e eventual falha na prestação do serviço, não se insurgindo de forma objetiva acerca da inaplicabilidade do CDC, notadamente em relação ao sub-rogado
Novanet – Prestadora de Serviços de Telecomunicações Ltda.

Destaca-se que, tampouco, fez referência expressa ao mesmo segurado por ela indicado no presente embargos de declaração e à arguição de não ser destinatário final do serviço e que por isso não seria consumidor. Aliás, essa assertiva não foi suscitada nem mesmo na contestação. Por consequência, trata-se de inovação recursal, o que inviabiliza a apreciação nesta via.

Portanto, essas teses importam em verdadeira inovação recursal e não comportam conhecimento.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INOVAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. “Não são os embargos de declaração meio hábil para discutir a correção do julgamento ou da valoração da prova dos autos.” (TJMT, ED nº 37582/2010) Caracteriza-se inovação recursal a dedução de argumento novo, em sede de Embargos de Declaração. O prequestionamento, em Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente quando o acórdão é omisso, contraditório ou obscuro. Os Embargos de Declaração devem ser desprovidos quando ausentes os vícios previstos no art. 535 do CPC . ( ED 117501/2013, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/11/2013, Publicado no DJE 12/11/2013)

Ressalta-se, por oportuno, que o fato de se tratar de ação de regresso promovida pela seguradora contra a concessionária de serviços públicos não afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade civil é de natureza objetiva, isto é, em relação aos riscos da atividade empreendida e sua obrigação de prestação eficaz dos serviços. Quer em relação à aplicação do § 6º, do artigo 37 da Constituição Federal, quer em relação ao § 3º, do artigo 24 do CDC e ainda o prescrito no § 4º, do artigo 937 do Código Civil.

Dessa maneira, é evidente a ausência dos vícios apontados, e claro o inconformismo com o resultado do julgamento, bem como a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis unicamente se constatada ao menos uma das situações elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Por fim, não há que se falar em obscuridade e em afronta ao art.489, §1º, V, do CPC aos fundamentos de o v.acordão embargado invocou o precedente firmado no RESP nº.1.321.739/SP para justificar a aplicação do CDC ao caso em tela, eis que ausente referido precedente no acordão embargado, e, assim, não possui qualquer relação com os autos, de modo que não observa o princípio da dialeticidade.

Como se vê, o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe, “Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

A mera insatisfação com a aplicação do direito, da jurisprudência, e com o entendimento do julgador no que tange à prova produzida na demanda, não autoriza ingressar por esta via.

Também não se destinam ao prequestionamento, tampouco à reapreciação de matéria já solucionada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Para ilustrar:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria
. 2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 24/10/2016).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021